Tribunal: TJMT
Processo: 1033021-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033021-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), KLEBER RICARDO ARANHA DE MOURA - CPF: 888.784.061-04 (AGRAVANTE), SILVIA SALVIANO SANTOS - CPF: 019.726.571-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CONTRATAÇÃO REALIZADA HÁ LONGO TEMPO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Kleber Ricardo Aranha Moura contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Revisional de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A, objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão em empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados, com pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da alegação de descontos indevidos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravante não apresentou prova inequívoca de vício de consentimento ou de inexistência de contratação. Os elementos dos autos não evidenciam má-fé da instituição financeira, tampouco demonstram a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária.

5. A continuidade dos descontos há cerca de nove anos afasta a atualidade do perigo de dano, não se verificando risco concreto à subsistência do agravante.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a simples alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de indícios mínimos de prova, não autoriza a concessão de tutela provisória.

7. O deferimento da medida pleiteada, no caso, importaria em indevida antecipação dos efeitos da sentença, sem a necessária dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão em sede de agravo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 2. A alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova mínima, não autoriza a suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. 3. A ausência de contemporaneidade e a necessidade de dilação probatória afastam a concessão da tutela antecipada.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Kleber Ricardo Aranha Moura
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
Banco BMG S.A.

A decisão agravada:

“
DA TUTELA DE URGÊNCIA

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Se não bastasse, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes à obrigação pactuada estão sendo realizados há tempos, de maneira que não há contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada
.”

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado junto ao banco agravado, mas foi induzido a erro, tendo sido realizada a contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que não desejava.

Sustenta que vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento há aproximadamente 9 (nove) anos, totalizando o montante de R$ 93.880,54 (noventa e três mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que os descontos mensais comprometem sua subsistência, por se tratar de verba alimentar.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os descontos mensais em sua folha de pagamento e que o banco agravado se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A tutela antecipada recursal foi indeferida pela decisão de ID. 317611375, tendo sido determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
Kleber Ricardo Aranha Moura
em desfavor de
Banco BMG S/A
, objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de tutela de urgência, requer que a parte requerida se abstenha de efetuar descontos em sua folha de pagamento referentes ao cartão de crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em decisão inicial, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão a fim de que seja suspenso as cobranças (desconto e folha - consignado) até julgamento do mérito deste, bem como que o banco se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito; (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a verossimilhança de suas alegações.

Embora afirme que foi induzido a erro na contratação do cartão de crédito consignado, não há nos autos prova inequívoca de que tenha havido vício de consentimento ou má-fé por parte da instituição financeira.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os descontos vêm sendo realizados há aproximadamente 9 (nove) anos, o que afasta a contemporaneidade da situação narrada e, consequentemente, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera alegação de desconhecimento da contratação, sem elementos probatórios mínimos que corroborem tal afirmação, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, especialmente quando os descontos já vêm sendo realizados há considerável tempo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Revisional de Juros, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignado que alega não ter contratado. O agravante sustenta que jamais firmou contratos com os bancos réus e que os descontos comprometem sua subsistência, dada sua condição de aposentado de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A mera alegação do agravante de que não contratou os empréstimos e cartões de crédito não é suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito, quando desacompanhada de início de prova.

Os documentos apresentados pelo agravado BANCO BMG S.A. demonstram, em juízo de cognição sumária, a existência de contratação, por meio de termo de adesão assinado e transferências eletrônicas realizadas em favor do agravante.

A ausência de contemporaneidade, evidenciada pela continuidade dos descontos há mais de um ano, afasta o requisito do perigo de dano atual e iminente.

A verificação de eventual fraude na contratação demanda dilação probatória, inviável na fase de cognição sumária do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de prova mínima da inexistência de contratação e a continuidade dos descontos por longo período afastam os requisitos do art. 300 do CPC.

A alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado deve ser apurada na fase de instrução, não se prestando, por si só, à concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020. TJMT, AI no 1009389-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2024, DJE 13.06.2024. (N.U 1026890-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Ressalte-se, ainda, que a concessão da tutela de urgência, no caso em tela, implicaria em verdadeira antecipação do mérito da demanda, o que não se mostra recomendável em sede de cognição sumária, especialmente considerando a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

A propósito:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de contrato bancário c/c tutela de urgência. Empréstimo consignado . Tutela de urgência indeferida. Ausência requisitos art. 300 do CPC. necessidade de instrução probatória . Recurso desprovido. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Nayara Priscila de Vasconcelos Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da instituição bancária agravada. A agravante alega não ter plena ciência da real natureza da operação bancária firmada, pois, além do empréstimo consignado, houve a inclusão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e cobrança de juros abusivos. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela, em razão da iminência de comprometimento de sua subsistência pelos descontos mensais em seu benefício previdenciário . Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de suspender os descontos questionados. Razões de decidir O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC . O contrato questionado foi firmado há mais de dois anos, e os descontos vêm sendo realizados desde então, sem comprovação de impacto efetivo na subsistência da agravante.
O histórico previdenciário demonstra a existência de outros descontos decorrentes de operações financeiras firmadas com diferentes instituições, o que fragiliza o nexo causal direto entre os valores descontados e o contrato impugnado.
A recente Instrução Normativa PRES/INSS no 154/2023, que alterou os percentuais de comprometimento da margem consignável para beneficiários do BPC/LOAS, não se aplica retroativamente ao contrato firmado antes de sua vigência.
A matéria envolve densidade probatória, exigindo dilação instrutória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível o deferimento da tutela antecipada sob risco de pré-julgamento da causa
. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC . 2.
A existência de descontos previdenciários decorrentes de múltiplos contratos fragiliza a alegação de comprometimento da subsistência exclusivamente pelo contrato impugnado.
3. A revisão de contratos firmados sob regras anteriores à Instrução Normativa PRES/INSS no 154/2023 não pode se dar com fundamento na nova regulamentação . 4. A antecipação dos efeitos da tutela não deve ser concedida quando há necessidade de dilação probatória para a verificação dos fatos alegados." Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; IN PRES/INSS no 138/2022, arts . 1o e 5o; IN PRES/INSS no 154/2023, art. 5o, § 12. Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Agravo de Instrumento 2366475-88.2024 .8.26.0000, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j . 04/12/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2324979-79.2024.8.26 .0000, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2359787-13.2024 .8.26.0000, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j . 29/01/2025. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20304666920258260000 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 24/02/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2025) (g.n.)

Ademais, como bem salientou o magistrado de primeiro grau, "
a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir, a ponto de justificar o deferimento da medida
".

Portanto, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025